Tribunal: STF
Processo: RE 168046
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-12
Data de publicação: 2003-03-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. LEI N.º 4.819/58 E LEI COMPLEMENTAR N.º 200/74, AMBAS
 DO ESTADO DO SÃO PAULO. ARTS. 331, PARÁGRAFO ÚNICO, E 332 DO
RI/STF.
A norma do parágrafo único do art. 331 do Regimento Interno
 desta Corte, editada ante a hipótese de interposição de recurso
extraordinário prevista na alínea d do inciso III do art. 119 da
Emenda Constitucional n.º 1/69, perdeu sua eficácia com o advento da
 Constituição de 1988, que não reproduziu o disposto no texto
constitucional pretérito.
Tendo a jurisprudência de ambas as Turmas
 do Supremo Tribunal Federal assentado que a controvérsia dos autos
não envolve questão de direito adquirido, restringindo-se à
interpretação de lei local, resta superado o precedente apontado
como paradigma, incidindo, no caso, a regra do art. 332 do
RI/STF.
Embargos não conhecidos.